Tribunal: STJ
Processo: 0439409-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050793 - SP(2025/0439409-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEANDRO ALEX CARDOSO DO PRADO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ BENEDETTI BELLINAZZI - SP234589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691 DO STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, aplicando a Súmula n. 691 do STF, em razão de atacar decisão que apreciou
corpus
liminar na origem.
2. O agravante busca a superação desse óbice para que seja apreciado o seu pedido
deduzido neste
.
writ
3. A defesa informou que o mérito do
impetrado na origem foi julgado, com a denegação da ordem
habeas corpus
pela Corte de origem, e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do agravante, com aplicação de
medidas cautelares diversas, se necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a Súmula n. 691 do STF, no caso in concreto.
5. Bem como verificar se o julgamento do mérito do
pela Corte de origem implica na prejudicialidade
habeas corpus
do agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminar na mesma ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na
hipótese dos autos.
7. A decisão de indeferimento da liminar na origem foi fundamentada na ausência de elementos que
demonstrassem, de plano, o
e o
, não havendo ilegalidade patente que justifique a
fumus boni juris
periculum in mora
superação da Súmula n. 691 do STF.
8. Com o julgamento do mérito do
pela Corte de origem, que denegou a ordem, o objeto do agravo
habeas corpus
regimental foi esvaziado, configurando a sua prejudicialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
habeas corpus
2.
teratologia, conforme Súmula n. 691 do STF.
O julgamento do mérito do
pela Corte de origem,
habeas corpus
com a denegação da ordem, implica na prejudicialidade do agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminar na mesma ação.
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Parcionik,
982.704/RJ,
Quinta Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
983.297/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
910.423/SP,
17.06.2024; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
923.382/SP,
Turma, julgado em 12.9.2024.
Documento eletrônico VDA54105486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d16d19a1-262c-449c-8d2e-cd5141de2f47

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d16d19a1-262c-449c-8d2e-cd5141de2f47

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050793 - SP (2025/0439409-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEANDRO ALEX CARDOSO DO PRADO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ BENEDETTI BELLINAZZI - SP234589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691 DO STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, aplicando a Súmula n. 691 do STF, em razão de atacar decisão que apreciou liminar na
origem.
2. O agravante busca a superação desse óbice para que seja apreciado o seu pedido
deduzido neste
.
writ
3. A defesa informou que o mérito do
impetrado na origem foi julgado,
habeas corpus
com a denegação da ordem pela Corte de origem, e reiterou o pedido de revogação da
prisão preventiva do agravante, com aplicação de medidas cautelares diversas, se
necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a Súmula n. 691 do
STF, no caso in concreto.
Documento eletrônico VDA53707248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 11:10:21
Código de Controle do Documento: 0992ac80-f38a-4b59-809b-d1108e762067

5. Bem como verificar se o julgamento do mérito do
pela Corte de origem
habeas corpus
implica na prejudicialidade do agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminar na mesma ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos.
7. A decisão de indeferimento da liminar na origem foi fundamentada na ausência de
elementos que demonstrassem, de plano, o
e o
, não
fumus boni juris
periculum in mora
havendo ilegalidade patente que justifique a superação da Súmula n. 691 do STF.
8. Com o julgamento do mérito do
pela Corte de origem, que denegou a
habeas corpus
ordem, o objeto do agravo regimental foi esvaziado, configurando a sua prejudicialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de
habeas corpus
2.
flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme Súmula n. 691 do STF.
O julgamento do
mérito do
pela Corte de origem, com a denegação da ordem, implica na
habeas corpus
prejudicialidade do agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminar na
mesma ação.
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 982.704/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
Parcionik, Quinta Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 983.297/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no
HC 910.423/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
17.06.2024; STJ, HC 923.382/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 12.9.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53707248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 11:10:21
Código de Controle do Documento: 0992ac80-f38a-4b59-809b-d1108e762067

Cuida-se de agravo regimental interposto por LEANDRO ALEX CARDOSO DO
PRADO em face de decisão do Eminente Ministro Presidente desta Corte, na qual foi
indeferido liminarmente este
com fundamento na Súmula n. 691 do
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal – STF.
A defesa procura afastar o óbice da
ao argumento da
Súmula n. 691/STF,
existência de flagrante ilegalidade que deve ser sanada de ofício.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
colegiado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 193
/196).
Em petição às fls. 199/200, a defesa noticia o julgamento do mérito do writ
impetrado na origem, no qual a Corte de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
bem como pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva
do agravante, com a aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental está prejudicado.
A princípio, conforme asseverado no
, esta Corte, aplicando por
decisum
analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou o
entendimento de não conhecer de
impetrado contra decisão indeferitória de
mandamus
liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar
flagrante ilegalidade ou teratologia do referido
.
decisum
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS,
LESÃO
CORPORAL
CONTRA
AGENTE
POLICIAL E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO.
SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Não
se
constata,
no
caso
dos
autos,
constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação
do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal - STF.
2. Não se vislumbra manifesta ilegalidade a autorizar
que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular,
porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as
decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso
porque, verifica-se que a prisão tem por base elementos
concretos que indicam a gravidade concreta do delito, tendo
Documento eletrônico VDA53707248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 11:10:21
Código de Controle do Documento: 0992ac80-f38a-4b59-809b-d1108e762067

em vista ter sido apreendida em posse do agravante 72g de
cocaína, além do risco de reiteração delitiva em razão de ser
considerado o "gerente do tráfico" na localidade onde
ocorreu a prisão em flagrante. Destacou-se, ainda, que o
agravante integraria, em tese, organização criminosa.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 982.704/RJ, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO
DE LIMINAR NA ORIGEM. ENUNCIADO No 691 DA
. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA DO STF. NÃO CABIMENTO
IDÔNEA DAS DECISÕES DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firmada no sentido de não caber habeas corpus contra
decisão que indefere liminar, a menos que fique
demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado
n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
2. Hipótese na qual o Desembargador Relator
considerou não estar presente constrangimento ilegal
patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar,
devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do
exame do mérito.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do
agravante fundamentou-se na expressiva quantidade de
entorpecentes apreendida (8.108,2g de maconha, 809g de
haxixe e 26,1g de crack), indicativa de possível vínculo com
organização criminosa, bem como na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal, sendo a segregação
mantida por ocasião da sentença.
4. Ausente flagrante ilegalidade, não há motivos para
excepcionar a aplicação da Súmula 691 do STF, devendo a
análise da matéria ser feita no julgamento do habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 983.297/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/4/2025,
7/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE
INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO.

AGRAVO
REGIMENTAL
SÚMULA
N.
691/STF.
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que
indefere liminar no writ precedente (enunciado n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique
demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na
Documento eletrônico VDA53707248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 11:10:21
Código de Controle do Documento: 0992ac80-f38a-4b59-809b-d1108e762067

espécie, pois se trata de prisão preventiva de pessoa
flagrada com cerca de 800g (oitocentos gramas) de cocaína.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 910.423/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
17/6/2024,
de
)
20/6/2024.

Na hipótese, não há possibilidade de superação desse enunciado, pois o
indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao
afirmar que não se mostrava de plano a existência do
e do
fumus boni juris
periculum in
.
mora
Além disso, em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, vê-se que, em 25 de novembro de 2025, o HC n. 2344305-
88.2025.8.26.0000, impetrado na origem, teve seu mérito julgado, com a denegação da
ordem. Dessa forma, o
encontra-se prejudicado, uma vez que ataca os
mandamus
fundamentos utilizados para indeferir a liminar.
Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO
INICIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
SÚMULA
691
DO
STF.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO DO MÉRITO PELA CORTE DE ORIGEM.
PERDA DE OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
1- 1. Sendo a impetração dirigida contra decisão da
Desembargadora que indefere liminar em habeas corpus sob
sua relatoria, com a superveniente denegação do writ pelo
Tribunal a quo, esvazia-se o objeto do pedido formulado
nesta instância superior. Precedentes do STJ. 2. Por outro
lado, o acórdão superveniente prolatado pelo Tribunal a quo
foi objeto de impugnação em outro writ, mais amplo.
3. Habeas corpus julgado prejudicado. (HC n. 34.415
/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
DJ de
p. 461.)
25/5/2004,
2/8/2004,
2- Com efeito, a defesa formulou pedido inicial contra
decisão liminar da Corte de origem. Agora, com o julgamento
superveniente de mérito pelo Tribunal, pretende a análise da
questão, sendo, no entanto, inviável, por se tratar de novo
objeto, com novo ato coator.
(AgRg no HC n. 923.382/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53707248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 11:10:21
Código de Controle do Documento: 0992ac80-f38a-4b59-809b-d1108e762067

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.793 / SP
Número Registro: 2025/0439409-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027740420258260599 23443058820258260000 235808852025 473112025
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE BENEDETTI BELLINAZZI
ADVOGADO
: ANDRÉ BENEDETTI BELLINAZZI - SP234589
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO ALEX CARDOSO DO PRADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO ALEX CARDOSO DO PRADO (PRESO)
ADVOGADO : ANDRÉ BENEDETTI BELLINAZZI - SP234589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: 4d12cb75-f551-45ec-885a-0d2ef4b91108

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: 4d12cb75-f551-45ec-885a-0d2ef4b91108